Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728138-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ELITO DA SILVA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA SILVA, WANDERLEY SILVA DECISÃO ANTONIO ELITO DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 96893766, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse movida por WANDERLEY SILVA e MARIA DA GLÓRIA SILVA, que deferiu a liminar, in verbis: “Trata-se de ação de reintegração de posse em que os requerentes afirmam ser possuidores do imóvel denominado Chácara Boa Esperança no 162, situada na QNP 06/10, P-SUL, Ceilândia/DF, sendo que a primeira autora já ocupa o imóvel deste 1999. Informam que a área da chácara possui 10.200m2, sendo que o segundo autor possui um galpão para guarda de produtos e equipamentos, pois é sócio de uma empresa de fabricar divisórias. Narram que contrataram o Sr. Edinaldo José dos Santos como caseiro, o qual residia no local até que ajuizou ação trabalhista para pleito de verbas trabalhistas, o que incorreu em sua saída do imóvel. Aduzem que em 29/06/2021 o segundo tomou conhecimento por um funcionário que dois homens invadiram a área, mediante arrombamento do cadeado e, questionar a presente dos estranhos, foi-lhe dito que a área teria sido vendida pelo Sr. Edinaldo, caseiro da propriedade. Com a chegada do segundo autor ao local e diante do impasse todos foram para a delegacia, porém, não houve solução, pois o réu ainda encontra-se na área em situação de esbulho, por isso, o pedido de concessão da liminar de reintegração de posse. É o sucinto relatório. Decido. Consoante artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. A posse anterior resta provada pelos instrumentos de cessão de direitos e procuração juntados, com a descriminação do imóvel, a sequência regular de possuidores (cadeia da posse), os documentos emitidos pela Fundação Zoobotânica (ID 96867328), órgão responsável pela área na época da concessão, memorial descritivo (ID 96867329), e os demais documentos juntados que demonstram o exercício da posse pelos autores. Da mesma forma restou demonstrado que o apontado vendedor da área, na hipótese, Edinaldo José dos Santos, ingressou com reclamação trabalhista em face do segundo autor (ID 96867340), o que demonstra que sua relação com o imóvel foi o regime de comodato em razão do vínculo empregatício, distante de qualquer titularidade possessório sobre o imóvel, o que retira o caráter probatório da cessão de direitos juntada sob o ID 96867343, pelo menos nesta fase incipiente, na qual a análise se evidencia em caráter sumário. De igual modo, comprovado o esbulho, o dia da ocorrência e sua manutenção, como descrito na ocorrência policial acostada aos autos (96867338), na qual consta na versão prestada pelo réu que “adquiriu do senhor EDINALDO JOSÉ DOS SANTOS” a título de pagamento de uma dívida a Chácara São João, situada na chácara 162, Av. P1, EQNP 06/08, Lote 1-B, Setor Habitacional Sol Nascente(...)”. Acrescenta-se a isso a versão de uma testemunha ouvida, Pedro Romualdo da Mata Estevam, que o réu, no dia 29/06/21, em companhia de outro indivíduo “(...) quebraram o cadeado e entraram no imóvel, alegando que eram os donos da chácara.(...)”. Comprovado o esbulho e sua continuação, preenchidos estão os requisitos previstos no artigo 560 do CPC. Ante o exposto, reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração dos autores MARIA DA GLORIA SILVA e WANDERLEY SILVA na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. A referida ordem deverá ser cumprida por oficial de justiça. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. Sem prejuízo, deverá a parte autora juntar cópia legível, na sua integralidade, da procuração de ID 96867327, o que evitará futura impugnação do referido documento por deficiência na visualização. Cite-se o réu Nome: ANTONIO ELITO DA SILVA, com endereço na Chácara 123, B, Setor Habitacional Samambaia (Vicente Pires), BRASÍLIA - DF - CEP: 72001-740, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Abro expediente de 1 (um) dia para simples ciência da parte autora.” O agravante-réu assevera, em síntese, que “os agravados, de forma ardilosa, omitiram do Juízo de 1o grau a informação de que o imóvel que dizem terem sofrido o esbulho, na verdade é outro, denominado Chácara Boa Esperança no 162, localizada na QNP 6/10, P Sul, Ceilândia/DF, tendo o agravante – terceiro adquirente de boa – fé – adquirido a posse da Chácara São João localizada no endereço SHSN Chácara n° 162, Avenida P1, 06/08, Lote 1B, do Sr. Edinaldo José dos Santos, que era o legítimo possuidor de boa – fé. Que para quitar uma dívida com o agravante transferiu-lhe a posse da Chácara São João Lote 1B. O agravante detinha a posse mansa e pacífica da Chácara São João sete meses antes da data da ocorrência do alegado esbulho. Em conformidade com o Boletim de Ocorrência no 2.558/2021-1, registrado na 23a DP na data de 26/09/2021, ocorreu nesse pretérito” (id. 28682639, pág. 7). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da detida análise dos documentos que instruem a ação de reintegração de posse originária, não se constata, nesta sede de cognição inicial, a relevância na fundamentação do agravante-réu quanto à distinção entre o imóvel vindicado pelos agravados-autores e aquele que ele afirma ter adquirido. Ao contrário, tal como asseverou o MM. Juiz, “a posse anterior resta provada pelos instrumentos de cessão de direitos e procuração juntados, com a descriminação do imóvel, a sequência regular de possuidores (cadeia da posse), os documentos emitidos pela Fundação Zoobotânica (ID 96867328), órgão responsável pela área na época da concessão, memorial descritivo (ID 96867329), e os demais documentos juntados que demonstram o exercício da posse pelos autores”. Aliás, é de se destacar que o imóvel que o agravante-réu afirma ter adquirido do Sr. Ednaldo é o que este, como caseiro de chácara do agravado-autor, Wanderley Silva, trabalhou desde 2007, como narrado na reclamação trabalhista acostada à ação originária (id. 96867340). Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora